Tribunal: TJDFT
Processo: 0733467-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ATO QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. LEILÃO. ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO VERIFICADO. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O VALOR DO IMÓVEL PENHORADO. NULIDADE INEXISTENTE.

I. Torna-se preclusa, no processo de execução, avaliação homologada por decisão judicial contra a qual não foi interposto o recurso cabível, nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II. Não se ressente de nulidade avaliação realizada por oficial de justiça que atende plenamente às exigências do artigo 872 do Código de Processo Civil.

III. De acordo com o artigo 891 do Código de Processo Civil, não pode ser considerado preço vil preço mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital.

IV. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado.

V. A desproporção entre o valor do imóvel penhorado e a dívida executada autoriza o executado a pleitear a sua substituição na forma dos artigos 847 e 874 do Código de Processo Civil.

VI. Agravo de Instrumento desprovido.